Tribunal: TJBA
Processo: 8013272-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013272-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES

Advogado(s)
:
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO, TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ

AGRAVADO: JOAO CARLOS COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:
LAIZA RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. GRAVAÇÕES INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Violação de Direitos Autorais, ajuizada pelo agravado. A agravante sustentou que sua atuação se limita à gestão coletiva dos direitos autorais de execução pública, não possuindo legitimidade para responder por pretensões relacionadas a gravações indevidas, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar em ação de indenização por violação de direitos autorais, diante da alegação de que sua atuação se restringe à gestão coletiva dos direitos autorais de execução pública dos seus associados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ABRAMUS atua como entidade de gestão coletiva autorizada a arrecadar, gerir e distribuir valores referentes aos direitos autorais de execução pública no território nacional, em conformidade com os arts. 98 a 100 da Lei nº 9.610/98 (LDA).

4. O art. 98, § 6º, da LDA impõe às associações de gestão coletiva o dever de manter cadastro centralizado de documentos que comprovem autoria e titularidade de obras e fonogramas, o que demonstra sua participação relevante no sistema de proteção autoral, tendo o papel de prevenção de falseamento de dados e fraudes.

5. Não é possível excluir, de plano, a legitimidade passiva da agravante, sendo necessária dilação probatória para apuração da extensão de sua atuação no caso concreto.

6. A manutenção da agravante no polo passivo não causa prejuízo irreparável e pode ser revista após instrução probatória, se constatada sua efetiva ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível, de plano, afastar a legitimidade passiva de associação de gestão coletiva de direitos autorais, no tocante a gravações indevidas, considerando seu papel de prevenção de falseamento de dados e fraudes, sendo necessária dilação probatória para aferição do verdadeiro alcance da atuação da entidade no caso concreto.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8013272-36.2025.8.05.0000
em que é agravante
ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes
e agravado
João Carlos Costa Araújo.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.